Tribunal: TJES
Processo: 5006456-63.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006456-63.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GASTAO DOS SANTOS ALVES JUNIOR e outros (20)
RECORRIDO: SERGIO LUIZ ANECHINI e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006456-63.2022.8.08.0048

RECORRENTES: GASTAO DOS SANTOS ALVES JUNIOR, MARCIO VIEIRA HOLLANDA, LUCIANO FRANZEN DE MELLO, JEFSON COELHO CORREIA, JOAO CARLOS DE CARVALHO ARAUJO, MAXWEL REZENDE DAMACENO, JEFFERSON CARLOS MORAIS, FERNANDO MARQUES MAYRINK, LEANDRO SANTA CLARA DE MENEZES, MARCELO LUIZ CHISTE, JOMILSON DOS SANTOS IVO, WELIGTHON NALESSO DENADAI, CLAUDIO SILVA, GEANDERSON CHRIZOSTOMO SIQUEIRA, PABLO COUTO FERREIRA, SANDRO ROBERTO CAMPOS, MARCELO DERGOS RIBEIRO, EMERSON HENRIQUE DE JESUS MARQUES, SANDRO DE SOUZA LIBARDI, RAFAEL GOMES MONJARDIM e ANDERSON SCOTA MOREIRA

RECORRIDOS: SERGIO LUIZ ANECHINI e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO JOÃO PATRÍCIO BARROSO NETO

VOTO

Inicialmente, a despeito da manifestação do advogado do intimado (id. 4267981),
mantém-se o
julgamento
do feito para a sessão agendada
,
isso porque
no mês de dezembro/2022
este
juiz atendeu o advogado e o próprio recorrido em seu gabinete, para tratar de assuntos relacionados ao recurso, o que
revela atuação do causídico no feito,
razão pela qual a manifestação
possui
caráter meramente protelatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença terminativa na qual o juízo
a quo
se declarou incompetente para o julgamento de
querela nullitatis
cujo objeto é a declaração de
nulidade
de sentença e de acórdão proferidos sem a citação de litisconsortes necessários nos autos n° 0027927-02.2017.8.08.0048.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso apresentado pela recorrente
se encontra tempestivo, cabível
e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Inicialmente, importante salientar que os recorrentes postularam a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter incidental, ao argumento de que teria sido publicada lei que
antecipou a promoção dos Oficiais da Polícia Militar e este relator deferiu parcialmente a pretensão deduzida, sobrestando-se os efeitos do acórdão proferido na ação nº.
0027927-02.2017.8.08.0048 apenas em favor de um dos recorrentes (Macelo Ribeiro), sem prejuízo do reexame posterior (art. 296, CPC).

Por outro lado,
quanto à ação alegadamente viciada pela inexistência de citação, tem-se que no dia 19/12/2017 o oficial da Polícia Militar do Espírito Santo – PMES, Sérgio Luiz Anechini, ajuizou ação em face do Estado do Espírito Santo, distribuída sob o n° 0027927-02.2017.8.08.0048 ao Juízo da Vara da Fazenda Pública de Serra, visando a anulação do ato administrativo que lhe atribuiu notas no Quadro de Acesso ao posto de Tenente-Coronel da PMES e a sua promoção funcional imediata ou, subsidiariamente, a anulação do ato e a nova atribuição de nota ao então autor pelo juízo ou pelo Estado (id. 3336113 a 3336115).

Ato contínuo, o Juízo da Vara da Fazenda Pública, Registros Públicos e Meio Ambiente
do Juízo de
Serra reconheceu sua incompetência para julgar a ação e remeteu os autos para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (id.

3336108, pg. 02; cf. consulta ao EJUD), de sorte que foram redistribuídos ao Juízo do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Serra.

Recebidos os autos, este último Juízo citou apenas o Estado requerido e proferiu sentença, julgada improcedente a pretensão deduzida (id. 3336116, pg. 01; id. 3336108, pp. 01-10). Em face da sentença, o autor daquela ação (ora recorrido) interpôs recurso inominado provido por esta Primeira Turma Recursal nos termos do voto do relator, que dispôs:

“
Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para
DETERMINAR
ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
que
PROMOVA O AUTOR/RECORRENTE
à graduação imediatamente superior.
CONDENO
o recorrido, ainda, ao ressarcimento dos direitos e vantagens decorrentes da promoção, com retroação dos efeitos a 07 de abril de 2017.” (id. 3336108, pp. 14-34).

Em 22/02/2022, foi expedida certidão de trânsito em julgado do acórdão (cf. consulta ao EJUD).

Posteriormente, os demais oficiais que figuravam na lista de antiguidade da PMES para a qual Sérgio Luiz Anechini foi promovido por meio do aludido acórdão ajuizaram
querela nullitatis
com fundamento na inexistência de coisa julgada da ação n° 0027927-02.2017.8.08.0048, ante a ausência de sua citação como litisconsortes necessários unitários.

A querela foi distribuída por dependência sob o nº 5006456-63.2022.8.08.0048 ao Juízo do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Serra (em razão de sua atuação na ação anterior),
com o objetivo de
desconstituir todos os atos processuais da ação n° 0027927-02.2017.8.08.0048 e do respectivo recurso inominado até o momento da citação feita no primeiro grau, bem como para requerer a realização da citação dos litisconsortes necessários.

Contudo, o mesmo Juízo declarou não ser o caso de distribuição por dependência e determinou a redistribuição da ação (id.

3336123), culminando no recebimento dos autos pelo Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Serra, o qual proferiu sentença reconhecendo sua incompetência para apreciar a
querela nullitatis
, sem suscitar conflito de competência nem remeter os autos a qualquer juízo (id.

3336191), mas
extinguindo o feito sem apreciação do mérito.

Inconformados, os autores da
querela
interpuseram o presente recurso inominado, buscando: a)
a reforma da sentença, a fim de que se reconheça a competência do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Serra para apreciar e julgar a demanda, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem ou, subsidiariamente, remetendo-se os autos ao órgão judicial que esta Turma Recursal entenda ser o competente para apreciar e julgar a querela nullitatis insanabilis; c) subsidiariamente, a anulação da sentença, determinando-se
que o
Juízo de Origem profira nova decisão no sentido de remeter os autos ao órgão julgador que entenda ser o competente para apreciar
a ação declaratória negativa (id.

3336193).

O recurso foi distribuído à Segunda Turma Recursal, porém, o relator exarou decisão monocrática declarando haver prevenção desta Primeira Turma para o julgamento, por ter sido quem conheceu a causa em primeiro lugar ao apreciar a ação cujos atos são impugnados pela
querela nullitatis
cuja sentença é recorrida (id.

3459506). Assim, o presente recurso inominado foi encaminhado a esta Primeira Turma.

O recurso é tempestivo e está devidamente preparado.

Embora intimado, o recorrido não se manifestou.

Eis, em síntese, o breve relatório. Passa-se ao voto.

Inicialmente, é necessário tecer algumas considerações sobre a
querela nullitatis
, instrumento não previsto tipicamente no Código de Processo Civil, porém amplamente aceito pela doutrina e na jurisprudência, segundo as quais sua natureza é de ação declaratória de inexistência jurídica apta a impugnar vícios transrecisórios de extrema gravidade que impliquem em ausência de pressupostos de existência do ato jurídico processual (BUFULIN; BONOMO JÚNIOR; SANTOS, 2016, pp. 31-33
1
).

Em casos tais, os vícios a serem corrigidos não caracterizam mera nulidade (situada no plano da validade), mas sim inexistência dos atos sobre os quais incidem, de sorte que impedem até mesmo a rescindibilidade destes últimos, eis que, processualmente, nunca existiram. Logo, não havendo coisa julgada formal ou material de atos inexistentes, é inadequada a utilização de ação rescisória para seu desfazimento, restando a via excepcional da
querela nullitatis
, ação que pode ser proposta a qualquer momento e cuja apreciação, insta destacar, é de competência do juízo que proferiu decisão deixando de observar o pressuposto de existência dos atos impugnados.

Nesse sentido, eis a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA INTERNA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. SEXTA TURMA. 1.
Tem competência para processar e julgar a querela nullitatis o juízo que proferiu a decisão supostamente viciada.
(CC 114.593/SP, da minha relatoria, Terceira Seção, julgado em 22/06/2011, DJe 01/08/2011) AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STJ. IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO. HIPÓTESE DE AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, II, DO CPC. 1. [...] . 2.
A querela nullitatis, quando cabível, situa-se no plano da existência, não se confundindo com as questões afeitas ao plano da validade, sanáveis por meio de ação rescisória por expressa disposição legal (art. 485, II, CPC)
. 3. Agravo improvido. (STJ - AgRg na Pet: 10975 RJ 2015/0233556-1, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 13/10/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2015) (negrito nosso)

AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE DE SENTENÇA POR SER NULA A CITAÇÃO DO RÉU REVEL NA AÇÃO EM QUE ELA FOI PROFERIDA. 1.PARA A HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 741, I, DO ATUAL CPC - QUE E A DA FALTA OU NULIDADE DE CITAÇÃO, HAVENDO REVELIA -
PERSISTE, NO DIREITO POSITIVO BRASILEIRO - A "QUERELA NULLITATIS", O QUE IMPLICA DIZER QUE A NULIDADE DA SENTENÇA, NESSE CASO, PODE SER DECLARADA EM AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE, INDEPENDENTEMENTE DO PRAZO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA, QUE, EM RIGOR, NÃO E A CABIVEL PARA ESSA HIPÓTESE.
2.RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, NEGANDO-SE-LHE, POREM, PROVIMENTO. (STF - RE: 97589 SC, Relator: Min. MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 17/11/1982, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: DJ 03-06-1983 PP-07883 EMENT VOL-01297-03 PP-00751 RTJ VOL-00107-02 PP-00778) (negrito nosso)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. QUERELA NULLITATIS. AVENTADA AUSÊNCIA DE EFETIVA CITAÇÃO DOS AUTORES. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC CONFIGURADA. 1.
A ação de querela nullitatis é remédio vocacionado ao combate de sentença contaminada pelos vícios mais graves dos erros de atividade (errores in procedendo), nominados de vícios transrescisórios, que tornam a sentença inexistente, não se sanando com o transcurso do tempo
. [...] 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1201666 TO 2010/0132993-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/06/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2014) (negrito nosso)

CONFLITO DE
COMPETÊNCIA
Nº 179420 - SE (2021/0141135-0) DECISÃO [...]
Sobre o juízo a quem caberá o julgamento de demanda dessa natureza, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a "
competência
lógica para a
querela
nullitatis é do juízo que proferiu a sentença acoimada de inexistente", vez que, o que se busca é o reconhecimento da inexistência de processo, e não propriamente a rescisão da coisa julgada.
[...] Ante do exposto, conheço do conflito para declarar a
competência d
o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Estância - SE, o suscitado. Publique-se. Intimem-se. (STJ - CC: 179420 SE 2021/0141135-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 04/10/2021) (negrito nosso)

Feitas essas considerações preambulares, tendo em conta que o objeto do presente recurso é sentença na qual o juízo do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Serra declarou-se incompetente para julgar
querela nullitatis
(autos nº 5006456-63.2022.8.08.0048) ajuizada em face de sentença proferida pelo juízo do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Serra em ação diversa e de recurso a ela concernente (autos n° 0027927-02.2017.8.08.0048), resta analisar se houve vício de inexistência na aludida ação e, em caso positivo, se o vício maculou a própria sentença ou tão somente o acórdão posterior, a fim de definir o juízo competente para o julgamento da
querela nulittatis
.

Como exposto anteriormente, na ação n° 0027927-02.2017.8.08.0048, o autor, Sergio Luiz Anechini, postulou a anulação do ato administrativo que lhe atribuiu notas no Quadro de Acesso ao posto de Tenente-Coronel da PMES e a sua promoção funcional imediata ou, subsidiariamente, a anulação do ato e a nova atribuição de nota ao autor pelo juízo ou pelo Estado do Espírito Santo, propondo a demanda apenas em face deste último (id. 3336113 a 3336115).

Ora, a Polícia Militar do Espírito Santo, orientada pelos princípios da hierarquia e da disciplina, é estruturada em duas espécies de carreira: carreira de Praças e carreira de Oficiais.

De acordo com o art. 13 da Lei nº 3.196/1978 (Estatuto da PMES), no círculo de oficiais, a escala hierárquica é dividida em postos, de acordo com quadro extraído da própria lei:

Ademais, em regra, a precedência entre os oficiais do mesmo grau hierárquico é assegurada pela antiguidade no posto, a qual, por sua, vez, “é contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou inclusão, salvo quando estiver taxativamente fixada outra data” (art. 14,
caput
e § 1º, do Estatuto).

Portanto, a mudança ascendente da posição de um oficial no quadro de acesso a determinado posto pela via judicial inexoravelmente prejudica aqueles sofrerão prejuízo na ordem de precedência e, consequentemente, no acesso a promoções, funções, escalas de serviço etc. (conforme o art. 58, o art. 22, o art. 68, parágrafo único, alínea “c”, e o art. 75, § 7°, todos do mesmo Estatuto).

Por essa razão, a despeito dos posicionamentos em sentido contrário, acompanha-se o entendimento de que a natureza da relação jurídica controvertida atinge manifestamente direito material dos demais integrantes do quadro de acesso àquele posto, de sorte que, em respeito ao princípio do contraditório, a comunhão de interesses faz com que a eficácia da sentença dependa da citação deles, caracterizando hipótese de litisconsórcio necessário (art. 114 do CPC).

Salienta-se que a precedência hierárquica em determinado posto, estabelecida após a avaliação de uma série de critérios internos, torna-se direito subjetivo do oficial e não apenas uma expectativa de direito, diferentemente do que ocorre com candidatos aprovados fora do número de vagas em concursos públicos.

No caso concreto, antes de ajuizar a ação nº 0027927-02.2017.8.08.0048, o autor Sérgio Luiz Anechini ocupava a 6ª posição na tabela de antiguidade do posto de Major – posto hierarquicamente inferior ao de Tenente-Coronel (id.

3336110) e, após o acórdão proferido por esta Turma naqueles autos (com certidão de trânsito em julgado em 22/02/2022 e efeitos retroativos a 07/04/2017 – id. 3336108), passou a ocupar a 42º posição da lista de antiguidade do posto de Tenente-Coronel (id.

3336111), sendo que,
frisa-se, os candidatos por ele ultrapassados não possuíam mera expectativa de direito à posição na tabela, mas sim situação jurídico-funcional já estabelecida em ato publicado pela autoridade competente da PMES.

Logo, é evidente a necessidade de sua convocação a integrarem a relação jurídica processual que afetaria situação jurídica já consolidada. No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO, POR MERECIMENTO, NA CARREIRA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. PROCURADORA FEDERAL DE PRIMEIRA CATEGORIA. PRETENSÃO DE CÔMPUTO DAS PONTUAÇÕES REFERENTES À CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E AO EXERCÍCIO DO MESMO CARGO EM COMISSÃO, POR UM ANO. PRELIMINARES ARGUIDAS PELO IMPETRADO. PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266/STF AFASTADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS. LISTAGEM DOS PROCURADORES FEDERAIS PROMOVIDOS, POR MERECIMENTO, DA PRIMEIRA CATEGORIA PARA A CATEGORIA ESPECIAL, EM DECORRÊNCIA DO EDITAL 01/PGF, DE 2016. ART. 114 DO CPC/2015. PRELIMINAR ACOLHIDA, PARA QUE OS AUTOS RETORNEM AO RELATOR, A FIM DE QUE A IMPETRANTE SEJA INTIMADA PARA QUE PROMOVA A CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS. I. [...]. IV. Na inicial do mandamus, a impetrante objetiva a concessão da almejada pontuação e a retificação da lista de promoção da primeira categoria para a categoria especial, com a sua reclassificação e promoção à categoria subsequente, o que, à evidência, atinge a esfera jurídica dos Procuradores Federais já promovidos em decorrência do Edital 01/PGF, de 2016, eis que, conforme consta das informações, prestadas pela autoridade coatora, "a eventual concessão da ordem, necessariamente, afetará a esfera jurídica individual dos 31 (trinta e um) Procuradores Federais promovidos por merecimento, com efeitos a contar de 1º de janeiro de 2016". V.
A jurisprudência do STJ entende que, "em regra, é prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos de concurso público, na medida em que eles têm apenas expectativa de direito à nomeação"
(STJ, MS 24.596/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 20/09/2019).
Contudo, a presente hipótese não trata de concurso público de provas e títulos para provimento de cargo público, em que há tão somente expectativa de direito à nomeação. O caso em julgamento cuida de promoção de Procuradores Federais em exercício, em que a quantidade de vagas, em cada categoria, é legalmente definida.
VI. Segundo entendimento desta Corte, "é imperativa a necessidade de citação dos candidatos aprovados no certame em melhor classificação que a da impetrante, na condição de litisconsortes passivos necessários, uma vez que a alteração do resultado pode repercutir na esfera jurídica individual" (STJ, RMS 50.635/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2017), ou, ainda
, em caso de promoção de policiais militares, "a eventual concessão da segurança importaria, inexoravelmente, na remoção dos militares que atualmente ocupam o cargo no nível da carreira pleiteado pelos impetrantes. Claramente, aqueles seriam juridicamente afetados pelo ato impugnado, o que implicaria a necessidade de integrarem a relação processual instaurada pelo mandamus, a título de litisconsortes necessários", sob pena de nulidade
(STJ, RMS 44.122/TO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2015). Incidência, no caso, do art. 114 do CPC/2015. VII. Acolhida a preliminar de necessidade de citação dos litisconsortes passivos necessários, retornando os autos ao Relator, a fim de intimar a impetrante para que promova a citação dos Procuradores Federais constantes da lista de promoção objeto do presente mandamus. (STJ - MS: 22822 DF 2016/0234497-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 09/09/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/02/2021) (negrito nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO - INTERFERÊNCIA EM DIREITO DE TERCEIROS - LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - ART. 47 DO CPC - ALTERAÇÃO DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE - CITAÇÃO QUE SE REVESTE DE ESSENCIAL A FORMAÇÃO DO PROCESSO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - FAZENDA PÚBLICA - VEDAÇÃO DO ART. 2-B DA LEI 9.494/97 - RELAÇÃO CONTINUATIVA - PRECEDENTES DO STF - INTERPRETAÇÃO DESTE SODALÍCIO - RECURSO IMPROVIDO. 1 - Nos termos do art. 47 do Código de Processo Civil, indispensável a formação de litisconsórcio quando a relação jurídica ajuizada puder interferir no direito de outrem.
A ordem de classificação da Polícia Militar guarda preceitos de antiguidade e merecimento em relação ao posto que se ocupa. A procedência da ação que visa obter promoção por preterição e alterar a ordem de classificação de antiguidade no posto Sargento da Polícia Militar atinge o direito subjetivo dos demais militares que se já encontram no posto. Nesta sistematica, é de se reconhecer como indispensável a citação dos demais militares para, querendo, ingressarem no feito sob pena de nulidade do processo.
2 - Veda-se a antecipação dos efeitos da tutela em face da Fazenda Pública quando se tratar de relação continuativa conforme artigo 2-B da lei 9.494/97. Precedentes do STF e deste Egrégio Tribunal. 3- Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AI: 00335656420128080024, Relator: ROBERTO DA FONSECA ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/11/2012, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2012) (negrito nosso)

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. REMESSA EX OFFICIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROMOÇÃO DE MILITAR À PATENTE DE CORONEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SEGURANÇA DENEGADA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. I. Preliminarmente: Da Ilegitimidade Passiva e Da Formação de Litisconsórcio Passivo Necessário. [...] I. III. É cediço que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por força do disposto no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, quando a parte não promover a citação de litisconsortes passivos necessários. I. IV.
No caso, o Recorrente alegou que haveria a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário no presente feito, pois os Militares que compunham a lista de promoção, pelo critério de merecimento, que, de fato, fossem prejudicados pela eventual promoção do Recorrido, deveriam compor a lide, posto que, havendo número limitado de vagas destinadas à promoção de oficiais, a inclusão de Militar que, a princípio havia sido excluído da lista encaminhada para o respectivo Quadro de Acesso, culminaria, logicamente, na exclusão de outro Militar, a princípio, incluído na lista de promoção, que, embora considerado regular frente às exigências legais, restaria preterido, atingindo, assim, a sua esfera jurídica.
[...] ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer da Remessa Necessária e da Apelação Voluntária para conferir-lhes provimento, no sentido de acolher a preliminar, relativamente à ausência de litisconsórcio passivo necessário, DENEGAR A SEGURANÇA e, em consequência, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito , nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, c⁄c o artigo 6º, § 5º, e artigo 10, ambos da Lei nº 12.016⁄09. (TJ-ES - Remessa Necessária: 00105914320068080024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 08/04/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2014) (negrito nosso)

Havendo litisconsórcio necessário, é obrigatória a citação de tais litisconsortes e, apesar das divergências doutrinárias a respeito dos efeitos da ausência dessa citação, a jurisprudência majoritária orienta ser causa de inexistência do ato citatório e, consequentemente, dos atos posteriores (nesse sentido: STJ – REsp: 1105944/SC, Data de Publicação: DJe 08/02/2011; STJ – CC: 179420/SE, Data de Publicação: DJ 04/10/2021).

Na hipótese, a ausência da citação dos litisconsortes necessários nos autos nº 0027927-02.2017.8.08.0048 se deu no juízo de primeiro grau, tornando inexistente a sentença por ele proferida, viciando apenas por efeito reflexo o acórdão proferido pela Turma Recursal. Sendo assim, a competência para o julgamento da
querela nullitatis
não é da Turma Recursal, mas sim do juízo que não citou os litisconsortes obrigatórios, qual seja, o Juízo do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Serra.

Destarte, assiste razão ao juízo sentenciante nos presentes autos nº 5006456-63.2022.8.08.0048 (isto é, o 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Serra) no que concerne ao reconhecimento de sua incompetência para o julgamento da
querela nullitattis
.

Por outro lado, incorreu em
error in procedendo
quando não suscitou conflito negativo de competência. Ora, a petição inicial foi endereçada por dependência ao juízo do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Serra (reitera-se: juízo competente para o julgamento da querela), que entendeu não ser o caso de distribuição por dependência e determinou a redistribuição da ação (id. 3336123), a qual foi redistribuída ao juízo prolator da sentença ora recorrida, que se declarou incompetente para o seu julgamento (id. 3336191), culminando, assim, no conflito previsto no art. 66, III, do CPC.

Dessa feita, sendo o caso de erro procedimental, deve-se anular a sentença recorrida. Entretanto, sabendo-se que, caso o juízo
a quo
tivesse suscitado o conflito, a competência o seu julgamento seria de competência desta Primeira Turma, tanto por se tratar da instância imediatamente superior a ambos os juízos (art. 953 do CPC) como por ser a Turma que primeiro tomou conhecimento da causa na ação nº 0027927-02.2017.8.08.0048 (conforme prevê o art. 930 do CPC e consoante a decisão monocrática exarada por membro da Segunda Turma, para a qual este recurso foi inicialmente distribuído – id. 3459506), decide-se, desde logo, acerca do juízo competente para o julgamento da
querela nullitatis
que ensejou este recurso.

Ressalta-se que tal medida também é a que mais coaduna com os princípios da celeridade e da economia processual inerentes ao âmbito dos Juizados Especiais (art. 2º da Lei 9.099/95), além de em nada prejudicar as partes (art. 277 e art. 282, § 2º, do CPC).

Finalmente, resta destacar que, embora a sentença recorrida por meio do presente recurso inominado seja terminativa e se entenda que esta causa não exige dilação probatória, é impossível aplicar a teoria da causa madura para o fim de julgar a
querela nullitatis
(art. 1.013, § 3º, do CPC), pois não houve citação dos requeridos na origem, sendo imprescindível a instauração do contraditório, a qual, se feita dentro deste recurso inominado, violaria os mesmos princípios da celeridade e da economia processual que se busca proteger.

Ante o exposto e fundamentado, vota-se no sentido de
CONHECER
o recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, extinguindo-se o feito com julgamento de mérito, nos termos do art.
487
, inciso
I,
do
Código de Processo Civil
, para o fim de
ANULAR a sentença recorrida e

DECLARAR a competência do juízo do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Serra para apreciar e julgar a
querela nullitatis
ajuizada pelos recorrentes, determinando-se a remessa dos autos a esse mesmo juízo.

Sem condenação em custas nem honorários, diante do parcial provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)